Tribunal: STF
Processo: Rcl 69979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 48. DESPACHO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E AFIRMA QUE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO SERÁ EXAMINADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PRECEDENTE INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Reclamação Constitucional ajuizada com fundamento na ADC 48 contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Foz do Iguaçu que postergou a análise de alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho para o momento da prolação de sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    2 Discute-se, na presente reclamação, se o Juízo reclamado teria afrontado o quanto decidido na ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



     



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afirmou a competência da Justiça do Trabalho, tampouco afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Apenas afirmou que a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho seria aferida no momento da prolação da sentença, sob a justificativa de que não serviria o expediente apresentado para discutir a competência material, “visto que o art. 800 da CLT, trata de competência territorial”. 



    6. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48.



    IV. DISPOSITIVO



     



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.